Tribunal: TJMT
Processo: 1027361-80.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027361-80.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HADALLA LORRANA MARTINS CAMARIM - CPF: 046.372.511-50 (RECORRENTE), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), AVDV ESTETICA LTDA - CNPJ: 31.237.773/0119-01 (RECORRIDO), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO), ALEXANDRE LEVY NOGUEIRA DE BARROS - CPF: 283.254.478-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1027361-80.2023.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
HADALLA LORRANA MARTINS CAMARIM
.

Recorrida:
LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
03 a 06/06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO A LASER – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESCISÃO
CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA QUE SE MOSTROU INSATISFEITA ANTE A
AUSÊNCIA DE OBTENÇÃO DO EFEITO ESPERADO -
CONTRATOS SEM VÍCIO E COM CLÁUSULA RESCISÓRIA PREVENDO A COBRANÇA DAS SESSÕES REALIZADAS E RETENÇÃO DE 30% DOS VALORES PAGOS
– DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Segundo consta na petição inicial,
a recorrente questiona a eficácia do serviço adquirido da recorrida, qual seja, 10 sessões de depilação a laser, o que a levou a desistir do tratamento após realizar a sétima sessão, por conseguinte, ajuizou a demanda, pleiteando a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

2.

A reclamada, por sua vez, afirma que não houve qualquer vício de consentimento da contratação dos serviços, bem como, sequer
houve a conclusão do tratamento, tampouco a reclamante prova à ausência de resultado, pois nem ao menos realizou a avaliação na clínica, conforme previsto contratualmente no item 03.1 do instrumento negocial:

3.

Pois bem.

Restou evidenciado nos autos que a requerente manifestou seu interesse em desistir
do contrato após realizar 07 (sete) sessões, ou seja, mesmo antes de terminar as sessões adquiridas, por não estar satisfeita com os resultados da prestação de serviço, devendo, portanto, arcar com os ônus decorrentes da
rescisão
, expressamente previstos no instrumento negocial.

4.

Nota-se, ainda, que o contrato entabulado pelas partes, não apresenta qualquer vício, e é claro quanto à sua
rescisão e cobrança
das sessões realizadas, bem como, retenção de 30% dos valores pagos, conforme cláusula expressa nesse sentido (ID. 211947708):

5.

Com efeito, tendo a parte reclamante usufruído de 70% das sessões contratadas, e desistiu de continuar antes do seu término, a reclamante deve arcar com o valor das sessões já realizadas, bem como o percentual a título de taxa de administração, conforme item 15.3 do instrumento negocial acima demonstrado, logo, não assiste razão a recorrente quanto à devolução integral do pacote.

6.

Ademais, não há que se falar em indenização por danos morais, pois, conforme bem salientou a sentença,
“restou configurado
a regularidade da cobrança, por derradeiro, o mero aborrecimento
.”

7.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base do artigo 98,§3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024